Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS RETIRADOS DA EMPRESA AUTORA POR SÓCIO DISSIDENTE. EMENDA À INICIAL PARA INSTAURAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO, ACRESCIDA DE PEDIDO DE REPARAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, APENAS COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPUGNAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES CAUSADO PELO RÉU EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.

2. O acórdão recorrido não incorreu em contradição ao condenar o recorrente ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade, ainda que não tenha sucumbido frente aos pedidos de lucros cessantes e de danos morais.

3. É impertinente a contradição sustentada em face do julgamento de improcedência dos pedidos de danos morais, o que já foi sopesado no acórdão recorrido, para impor à parte embargada o pagamento de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios e dos encargos processuais.

4. Quanto ao julgamento de improcedência do pedido de lucros cessantes, não há vício a ser sanado no acórdão, que trata especificamente da tese sustentada nos embargos de declaração, para concluir que, ao tempo do ajuizamento da ação, haviam potenciais lucros cessantes a seres reclamados pela empresa embargada, em razão de esbulho possessório de bens de produção pelo embargante.

4.1. Conforme expresso no acórdão embargado “o fato de ter sido o maquinário localizado e apreendido depois do início da fase de conhecimento, além da constatação de que a autora promoveu incrementos posteriores na sua cadeia produtiva, de modo a mitigar os efeitos do ato ilícito, são circunstâncias capazes de afastar a condenação por lucros cessantes, mas não elidem a apreensão de que, há época do ajuizamento da ação, quem deu causa ao pedido de reparação material foi o requerido, em razão da sua conduta ilícita.”

5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

7. Embargos de declaração desprovidos.